Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DISCRIMINAÇÃO. PORTADOR HIV. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a clínica ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O pleito foi julgado improcedente em relação à ré, preposta da clínica. Sustenta que a segunda ré deve ser responsabilizada por ter sido a pessoa que mais lhe constrangeu e causou malefícios à sua saúde física e mental. Se insurge em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, defende fazer jus aos R$ 10.000,00 (dez mil reais) pedidos na inicial. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47258996 e 47258998).
II – Recurso cabível e tempestivo. O recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ter demonstrado sua hipossuficiência.
III – A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se, basicamente ao valor fixado a título de danos morais e sobre a responsabilidade da preposta da clínica. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
IV – O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
V - De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). E a parte lesada comprovou os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
VI – No caso em análise, o autor se dirigiu à Clínica Odontológica ré para extrair os sisos, informou ao dentista ser portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV), mas durante o procedimento cirúrgico o dentista sofreu um acidente e se perfurou com a agulha de seringa anestésica, ocasião em que questionou se realmente se tratava de um portador do vírus HIV indetectável, situação que lhe causou desconforto. Posteriormente, para extrair outro siso foi encaminhado para uma profissional que não aceitou o convênio do autor, explicando que todos na clínica sabiam do caso dele, o que causou mais desconforto. Além disso teve que assinar um termo de compromisso de que assumiria os riscos de fratura e parestesia, condicionando o procedimento ao compromisso de que não procurasse mais a clínica, por ordem do dono da clínica. Como bem explanado na sentença, “a conduta adotada pela requerida DANIELA, e sob a autorização/determinação do dono da clínica ré, foi capaz de causar dano moral ao requerente.” Entretanto, resta claro que a demandada agiu na qualidade de preposta da clínica, razão pela qual não será responsabilizada.
VII – Com efeito, ante a comprovação do dano sofrido, o recorrente pugna pelo aumento do valor da condenação ao pagamento dos danos morais. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença.
VIII – Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX– Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.